Tribunal: TJMT
Processo: 1002905-44.2026.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002905-44.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO PELO BANCO BRADESCO S.A., E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA OBJETIVA COM A PRETENSÃO DEDUZIDA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PREJUDICADO.

I. Caso em exame
:

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido inicial para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários correspondentes a 3% sobre o valor atualizado da causa em que o escritório autor atuou como patrono do banco, em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão:

2. A questão prejudicial em discussão consiste em definir se a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios foi alcançada pela prescrição quinquenal prevista no art. 25 da Lei nº 8.906/1994, considerando-se: (i) a rescisão unilateral do contrato em 19/11/2020; (
ii
) o ajuizamento da ação em 21/01/2026; e (
iii
) a alegação de interrupção do prazo prescricional por protesto judicial.

III. Razões de decidir:

3. A pretensão de cobrança ou arbitramento de honorários advocatícios submete-se ao prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 25 da Lei nº 8.906/1994, contado, na hipótese de revogação ou rescisão do mandato, da data em que rompido o vínculo contratual entre advogado e cliente.

4. A prescrição, por constituir matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício nas instâncias ordinárias, desde que assegurado o contraditório substancial, inexistindo decisão surpresa quando a matéria foi suscitada pelas partes e enfrentada na sentença.

5. O protesto judicial interruptivo de prescrição, previsto no art. 202, II, do Código Civil e processualmente disciplinado pelos
arts
. 726 a 729 do Código de Processo Civil, não se confunde com protesto cambial ou cartorário e não exige, por si só, a existência de título executivo, bastando que tenha aptidão para tornar inequívoca a intenção do credor de conservar determinada pretensão.

6. A eficácia interruptiva do protesto judicial, contudo, depende de demonstração inequívoca de correspondência objetiva entre o ato interruptivo e a pretensão posteriormente ajuizada, não sendo possível ampliar seus efeitos por presunção, analogia ou referência genérica a conjunto numeroso de demandas.

7. No caso concreto, embora juridicamente admissível em tese o protesto judicial como causa interruptiva da prescrição, não foi localizado, na relação colacionada na ação de protesto indicada, o número do processo-base objeto do arbitramento, circunstância que impede atribuir ao ato judicial efeito interruptivo sobre a pretensão ora deduzida.

8. Rescindido o contrato em 19/11/2020, encerrado o prazo quinquenal em 19/11/2025 e ajuizada a ação apenas em 21/01/2026, sem comprovação de causa interruptiva válida e específica, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de arbitramento de honorários advocatícios.

9. Reconhecida a prescrição, fica prejudicada a análise das demais preliminares e questões de mérito, inclusive adequação da via eleita, validade das cláusulas contratuais, existência de quitação, condição suspensiva, critérios de arbitramento e quantum fixado.

IV. Dispositivo e tese
:

10. Recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. provido
.
Recurso de apelação interposto por Galera Mari prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão de arbitramento de honorários advocatícios decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 25 da Lei nº 8.906/1994, contado da revogação ou rescisão do mandato. 2. O protesto judicial interruptivo de prescrição é juridicamente admissível para preservar pretensão de arbitramento de honorários, ainda que inexistente título executivo. 3. A eficácia interruptiva do protesto judicial depende da demonstração inequívoca de correspondência objetiva entre o ato interruptivo e a pretensão posteriormente deduzida. 4. Ausente comprovação de que o processo-base objeto do arbitramento estava abrangido pelo protesto judicial indicado, e ajuizada a ação após o quinquênio legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 2º; 373, I; 487, II; 726 a 729; CC,
arts
. 189 e 202, II e parágrafo único; Lei nº 8.906/1994,
arts
. 22, § 2º, e 25.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
2.129.032/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18/09/2023,
DJe
22/09/2023; TJMT, Apelação Cível nº 1119611-47.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02/06/2026,
DJe
03/06/2026; TJSC, Apelação nº 0301481-62.2017.8.24.0008, Rel. Des. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 03/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
“
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
”

n
º

1002905-44.2026.8.11.0041
, que julgou procedente o pedido para condenar o banco réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de
3
%
sobre o valor atualizado d
a
causas em que o escritório autor atuou como patrono da instituição financeira.

Em suas razões recursais (I
d. 372364937)
, o
Banco Bradesco S.A.

argui nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide em contexto que reputa marcado por controvérsia fática e contratual relevante. Alega que o Juízo de origem teria dispensado indevidamente a instrução probatória, apesar da necessidade de exame individualizado das cláusulas contratuais, dos termos de quitação, da dinâmica remuneratória pactuada e da efetiva atuação do escritório no processo-base. Sustenta, nesse ponto, violação ao dever de fundamentação, à apreciação crítica da prova e ao contraditório substancial, por entender que a decisão teria se valido de fundamentação padronizada, adotada em série de demandas semelhantes entre as mesmas partes, sem enfrentar as peculiaridades do caso concreto.

Ainda em preliminar, o apelante afirma que a sentença teria incorrido em julgamento extra petita ou ultra petita, ao afastar, na prática, a eficácia de contrato escrito de prestação de serviços advocatícios e de termos de quitação, sem que houvesse pedido revisional ou anulatório formulado pela parte autora. Segundo argumenta, a demanda originária não teria por objeto a invalidação de cláusulas contratuais, mas o arbitramento de honorários supostamente decorrentes da perda de expectativa de recebimento de verba vinculada ao êxito. Assim, ao substituir o regime contratual por arbitramento judicial fundado em critério legal subsidiário, a sentença teria excedido os limites objetivos da lide, vulnerando a força obrigatória do contrato e a alocação de riscos definida pelas partes.

No mérito, o banco recorrente sustenta que havia contrato escrito, aditivos e termos de quitação periódicos disciplinando de forma exaustiva a remuneração do escritório apelado, inclusive quanto à distribuição de ações, fases processuais, recuperação final, honorários sucumbenciais e hipóteses de irrecuperabilidade do crédito. Para o apelante, não se trataria de contrato exclusivamente de êxito, mas de avença híbrida ou mista, com pagamentos por etapas e, apenas em determinadas hipóteses, remuneração vinculada a resultado econômico efetivamente obtido. Argumenta que a denominada recuperação final, nos termos contratuais, pressupunha efetiva recuperação de crédito enquanto a ação estivesse sob o patrocínio da contratada, condição que, segundo afirma, não se implementou no caso concreto.

Afirma, também, que os termos de quitação anuais assinados pelo escritório autor teriam reconhecido a integral satisfação dos honorários devidos até 31 de dezembro de 2019, com renúncia a cobranças futuras relativas a fatos geradores anteriores a essa data. Alega que a própria sentença teria reconhecido a quitação dos honorários anteriores à assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos e até 31 de dezembro de 2019, mas, contraditoriamente, manteve condenação ampla, sem delimitar de forma precisa qual período ou qual atividade estaria sendo remunerada. Acrescenta que, ainda que não existisse termo de quitação referente ao ano de 2020, o contrato permaneceu vigente até a rescisão, de modo que eventuais direitos deveriam ser examinados segundo as cláusulas pactuadas, e não por arbitramento desvinculado da avença.

O apelante impugna, ademais, o valor atribuído à causa, sustentando que o montante indicado pelo autor não refletiria o conteúdo econômico efetivamente perseguido. Aduz que, embora a ação seja de arbitramento de honorários, seria possível extrair da própria petição inicial a pretensão patrimonial vinculada a percentual sobre o valor atualizado dos processos-base. Por essa razão, requer a adequação do valor da causa, com repercussão no recolhimento das custas e nos ônus sucumbenciais, afirmando que a fixação de valor meramente simbólico ou irrisório configuraria expediente incompatível com a boa-fé processual.

Em caráter sucessivo, o banco defende a improcedência do pedido inicial, por ausência de proveito econômico, ausência de recuperação efetiva de crédito, não implementação da condição suspensiva vinculada à verba de êxito e inexistência de atuação profissional relevante no período posterior à última quitação. Subsidiariamente, caso mantida alguma condenação, requer a drástica redução do quantum arbitrado, a delimitação da base de cálculo, a observância do teto contratual, a compensação ou abatimento de valores eventualmente pagos, a substituição da condenação por valor certo módico, a redistribuição proporcional da sucumbência, a revogação da gratuidade ou isenção de custas concedida ao apelado, bem como a realização de julgamento presencial. Ao final, pugna pelo reconhecimento da prescrição; não sendo esse o entendimento, pela anulação da sentença; subsidiariamente, pela reforma do julgado para improcedência; e, em última hipótese, pela redução e adequação da condenação.

Em contrarrazões de Id. 372364959,
Galera Mari,

pugna pelo desprovimento integral do recurso. Sustentando que o banco apelante estaria reiterando teses já enfrentadas e rejeitadas pelo Tribunal, com o propósito de retardar a prestação jurisdicional e o recebimento dos honorários que entende devidos pelo trabalho desenvolvido nos processos submetidos ao arbitramento.
Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, o apelado afirma inexistir nulidade no julgamento antecipado da lide, pois a controvérsia seria predominantemente jurídica e estaria suficientemente instruída por prova documental. Sustenta que são incontroversos o trabalho prestado, a rescisão unilateral do contrato e a ausência de cláusula que disciplinasse, de maneira adequada, a remuneração do escritório na hipótese de rompimento antecipado do vínculo contratual. Por essa razão, considera desnecessário o depoimento das partes e reputa a preliminar mero expediente dilatório.

No mérito, o apelado refuta a tese de que a existência de contrato escrito impediria o arbitramento judicial. Afirma que o contrato firmado entre as partes, embora previsse alguns pagamentos a título de adiantamento, tinha sua remuneração substancialmente vinculada ao benefício financeiro obtido pelo banco. Segundo a parte recorrida, os adiantamentos eram diminutos, insuficientes para remunerar o trabalho efetivamente prestado e abatidos da remuneração final, circunstância que, a seu ver, descaracterizaria a tese de pagamento autônomo por etapas. Defende, assim, que a rescisão unilateral e antecipada promovida pela instituição financeira retirou do escritório a possibilidade de alcançar o resultado econômico que servia de base à remuneração contratual, legitimando o arbitramento judicial de honorários.

O escritório recorrido sustenta, ainda, que a tese do banco conduziria ao enriquecimento sem causa, pois permitiria que a instituição financeira se beneficiasse de anos de trabalho advocatício sem a correspondente contraprestação. Afirma que atuou no ajuizamento e acompanhamento de demandas, na estruturação judicial das cobranças, no impulsionamento de feitos executivos, na realização de pesquisas patrimoniais e em atos destinados à recuperação de créditos, de modo que a rescisão unilateral não poderia apagar os serviços já prestados nem autorizar a apropriação gratuita dos resultados jurídicos e econômicos incorporados ao patrimônio do banco.

No tocante aos termos de quitação, o apelado afirma que tais documentos seriam genéricos, não indicariam valor, espécie da dívida, processo específico ou efetiva quitação dos honorários ora discutidos, razão pela qual não poderiam impedir o arbitramento. Sustenta que o banco não teria comprovado pagamento específico referente ao processo-base submetido à presente demanda, tampouco se desincumbido do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Defende, por isso, que a invocação das quitações representa mero inconformismo com a sentença, e não prova de pagamento integral.

O apelado também impugna a pretensão de redução do valor arbitrado, afirmando possuir mais de trinta anos de experiência em recuperação de créditos e destacando que as demandas encaminhadas por instituições financeiras, em regra, envolvem devedores contumazes e créditos de difícil satisfação, o que exige dedicação, tempo e atuação técnica especializada. Sustenta que a sentença aplicou corretamente o regime legal de arbitramento e que a verba deve observar os parâmetros legais de remuneração digna do trabalho profissional, sem redução que esvazie a contraprestação devida.

Por sua vez, o
escritorio

Galera Mari
,
interpos
em Id. 372364947, recurso de apelação
sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso e requer a aplicação do artigo 82, § 3º, do Código de Processo Civil, a fim de que seja autorizado o pagamento das custas recursais ao final do processo, pela parte sucumbente.

No mérito, afirma que a sentença, embora tenha reconhecido a procedência da pretensão autoral, arbitrou honorários em patamar insuficiente e desproporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, deixando de considerar a natureza alimentar da verba honorária, a valorização do trabalho advocatício e os benefícios econômicos obtidos pelo banco em razão dos serviços prestados antes da rescisão contratual.
Defende que o adiantamento previsto no contrato não representava a remuneração integral dos serviços, bem como que a atuação profissional não se resume às peças processuais juntadas aos autos, abrangendo também providências administrativas, estratégicas e de acompanhamento processual. Aduz, ainda, que a sentença teria deixado de observar o regime previsto no artigo 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994, em sua redação atual, que remete aos parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil, razão pela qual requer a majoração dos honorários arbitrados, com fixação em percentual compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão.

Em contrarrazões, Id. 372364969,
o
Banco Bradesco
,
pugna pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, sustenta a inaplicabilidade do artigo 82, § 3º, do Código de Processo Civil ao caso concreto, ao argumento de que a norma alcançaria ações de cobrança, execuções e cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, mas não ação de arbitramento de honorários, de natureza declaratória. No mérito, defende que a sentença deve ser mantida, pois haveria contrato firmado entre as partes com previsão expressa das hipóteses de remuneração, inclusive em caso de rescisão, não sendo cabível a pretensão de arbitramento com base exclusiva no valor da causa originária.

Alega que o apelante já teria sido remunerado pelos serviços prestados, conforme os termos contratuais e quitações apresentadas, e que a atuação desenvolvida no processo indicado consistiu em trabalho ordinário de tentativa de localização de bens do devedor, sem recuperação final de crédito ou constituição de proveito econômico direto. Sustenta, ainda, que eventuais benefícios indiretos não podem compor a base de cálculo dos honorários pretendidos e que inexiste má-fé ou litigância predatória por parte da instituição financeira, que apenas exerce regularmente o direito de defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso deve ser conhecido, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme o explicitado, cuida-se
de
recursos de apelação
interpostos por
GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios”
nº 1002905-44.2026.8.11.0041, que julgou procedente o pedido para condenar o banco réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 3% sobre o valor atualizado
da causas
em que o escritório autor atuou como patrono da instituição financeira.

Infere-se dos autos que a
controvérsia
se originou
da relação contratual de prestação de serviços advocatícios mantida entre as partes por mais de três décadas, encerrada por rescisão unilateral promovida pelo banco réu em 19/11/2020.

O escritório autor, inconformado com a ausência de remuneração pelos serviços prestados
no
processo
em
específicos (
a
utos n
º

0001776-97.2017.8.27.2722
), ajuizou a presente demanda buscando o arbitramento judicial de honorários advocatícios.

Na sentença (I
d.

372364925
), o magistrado de primeiro grau, após rejeitar
as preliminares de prescrição, inadequação da via eleita, impugnação à justiça gratuita e incorreção do valor da causa. No mérito, reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a rescisão unilateral do contrato pelo réu, assentando que o rompimento antecipado do ajuste não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Banco Bradesco S.A., por equidade, ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 3% sobre o valor atualizado da causa vinculada ao processo nº 0001776-97.2017.8.27.2722, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA, e, a partir da sentença, aplicação da SELIC abrangendo juros e correção monetária. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00.

“[...]
Trata-se de processo de menor complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessário e inútil se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC).

Friso, que o julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual.

Ainda antes de adentrar ao mérito, passo a
analise
das
PRELIMINARES
suscitadas.

No tocante à prejudicial de
prescrição
, cumpre registrar que o instituto consubstancia a extinção da pretensão em razão do decurso do tempo, por inércia do titular, operando-se como causa de estabilização das relações jurídicas e de tutela da segurança jurídica, de modo que, ultrapassado o lapso legal sem o exercício do direito de ação, inviabiliza-se a exigibilidade judicial da pretensão.

Em se tratando de cobrança de honorários advocatícios, incide regra especial de prescrição quinquenal prevista no art. 25 da Lei nº 8.906/1994, a qual prevalece sobre a disciplina geral do Código Civil por força do princípio da especialidade, sendo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que, na hipótese de rescisão unilateral na vigência do contrato, a contagem do prazo tem início a partir da renúncia ou revogação do mandato.

Entretanto, conforme tornou-se de amplo conhecimento,
fora promovido
pelas requerentes, dentro do quinquênio, a
interrupção
do prazo prescricional mediante
protesto

judicial
, com base no art. 202, inciso II, do Código Civil, destacando expressamente que a interrupção da prescrição somente pode ocorrer uma vez e que se dá por protesto nas condições legais.

Isto é, foram ajuizadas ações de protesto judicial antes do decurso do prazo de cinco anos, em meados de 2025, com a finalidade de cientificar o devedor e interromper a contagem do prazo, apontando, entre outras, a Ação de Protesto n. 1060602-57.2025.8.11.0041, distribuída em 30/06/2025, na qual foi proferida sentença em 19/09/2025 reconhecendo que o instituto encontra respaldo no art. 202, inciso II, do Código Civil.

Aponta-se, ainda, a Ação de Protesto n. 1095249-78.2025.8.11.0041, distribuída em 19/09/2025, com referência a pronunciamento judicial de que a finalidade da medida foi alcançada, qual seja, dar ciência ao interpelado.

Menciona-se, ademais, a Ação de Protesto n. 1057845-90.2025.8.11.0041, distribuída em 20/06/2025, com despacho deferindo a notificação em 03/07/2025, consignando que o banco requerido não apenas foi notificado, como também compareceu aos autos dos protestos, promovendo habilitação, de modo a evidenciar ciência inequívoca da intenção do credor de preservar seu direito.

Nessa perspectiva, uma vez configurada causa interruptiva legalmente prevista, o prazo prescricional recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, conforme se invoca com base no parágrafo único do art. 202 do Código Civil.

Diante desse quadro, verifica-se a ocorrência de causa interruptiva prevista em lei, em momento anterior ao termo final que o requerido afirma ser aplicável, circunstância essa que impede reconhecer o exaurimento do prazo quinquenal na forma pretendida na contestação, razão pela qual rejeito a prejudicial de mérito outrora suscitada.

O Banco Bradesco sustenta, ainda,
a inadequação da via eleita
, ao argumento de que a existência de contrato escrito entre as partes afastaria o cabimento da ação de arbitramento de honorários, a qual só seria admitida na ausência de estipulação contratual, nos termos do art.
22
,
§ 2º
, da Lei nº
8.906
/94.

A tese, contudo, não procede.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes estipulava a remuneração essencialmente vinculada ao êxito, conforme cláusulas contratuais acostadas aos autos.

Ocorre que, com a rescisão unilateral do ajuste pelo réu, antes da conclusão das ações judiciais patrocinadas, o autor ficou impedido de alcançar o resultado previsto
contratualmente.
Nesse
contexto, a jurisprudência majoritária admite que, em caso de rescisão antecipada, o advogado tem direito ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados, com base no art.
22
,
§ 2º
, do
EOAB
, ainda que exista contrato, como forma de evitar o trabalho gratuito e garantir a justa remuneração, princípio basilar do ordenamento jurídico.

Portanto, a ação proposta é adequada, não havendo falar em inadequação da via eleita.

Assim, REJEITO a preliminar.
[...]
Pois bem, é incontroverso dos autos a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos anexados à petição inicial.
[...]

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro por equidade os honorários advocatícios em 3% (três por cento) do valor atualizado da causa.

[...] Ademais, a existência de termo de quitação genérico não é suficiente para afastar o direito ao arbitramento quando tal documento não estabelece critérios claros para a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados nas ações específicas objeto da demanda.

[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para condenar por equidade a parte ré ao pagamento de 3% (três por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1º do CC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § § 2º e 8º, além do parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 1.500,00.

[...]”

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal, antes de qualquer incursão nas demais preliminares e no mérito propriamente dito, reclama o enfrentamento de questão prejudicial de ordem pública, atinente à prescrição da pretensão de arbitramento de honorários advocatícios.

Embora a prescrição tenha sido suscitada pela parte apelante, impõe-se registrar que se trata
também
de matéria cognoscível de ofício, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, especialmente quando sua análise decorre de elementos objetivos constantes dos autos e não exige dilação probatória.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça
reconehe
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO .
POSSIBILIDADE. 1. A prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e nas instâncias
ordinárias.Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 2129032 GO 2022/0144705-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2023)

No caso, ademais, não há decisão surpresa, pois a matéria foi expressamente debatida pelas partes e enfrentada na sentença recorrida, ainda que, como se verá, sob premissa que não se confirma no exame acurado do suporte documental.

A pretensão deduzida na origem consiste em arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de contrato de prestação de serviços jurídicos rescindido unilateralmente pelo Banco Bradesco S.A. em 19 de novembro de 2020. Conforme documentado nos autos e afirmado pelas próprias partes, a demanda foi ajuizada após o transcurso de cinco anos contados da rescisão do vínculo contratual, tendo a parte apelante sustentado que a distribuição em 21 de janeiro de 2026 já se encontrava alcançada pela prescrição.

Em matéria de honorários advocatícios, incide a regra especial prevista no art. 25 da Lei nº 8.906/1994, segundo a qual prescreve em
5
anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo, conforme a hipótese, do vencimento do contrato, do trânsito em julgado da decisão, da ultimação do serviço extrajudicial, da desistência ou transação, ou da renúncia ou revogação do mandato.
Veja-se:

Art. 25.
Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I -
do
vencimento do contrato, se houver;

II -
do
trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV -
da
desistência ou transação;

V -
da
renúncia ou revogação do mandato.

A norma especial prevalece sobre as disposições gerais do Código Civil, por força do princípio da especialidade, e aplica-se igualmente às demandas em que se busca o arbitramento judicial de honorários decorrentes da relação entre advogado e cliente.

Sob a perspectiva literal, o art. 25 do Estatuto da Advocacia estabelece prazo quinquenal. Sob a perspectiva sistemática, a norma deve ser lida em conjunto com o art. 189 do Código Civil, segundo o qual violado o direito nasce para o titular a pretensão, e com o art. 487, II, do Código de Processo Civil, que impõe a resolução do mérito quando reconhecida a prescrição.

Sob a perspectiva teleológica, o instituto preserva a segurança jurídica, impede a perpetuação indefinida de pretensões patrimoniais e protege a estabilidade das relações jurídicas findas. No caso concreto, tais métodos interpretativos convergem para a mesma conclusão: rescindido o contrato em 19 de novembro de 2020, o prazo quinquenal se encerraria, em princípio, em 19 de novembro de 2025.

A sentença recorrida, contudo, afastou a prescrição ao fundamento de que teria havido interrupção do prazo prescricional por meio de ações de protesto judicial ajuizadas antes do exaurimento do quinquênio, mencionando, entre outras, a Ação de Protesto Interruptivo de Prescrição nº 1060602-57.2025.8.11.0041, distribuída perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Nesse ponto, é necessário proceder a uma distinção técnica relevante.

A alegação recursal do Banco Bradesco, no sentido de que o protesto dependeria da existência de título executivo e, por isso, não poderia produzir efeito interruptivo no caso de arbitramento de honorários, não merece acolhimento em sua formulação ampla. O argumento confunde institutos distintos: o protesto cambial ou cartorário de título de crédito, voltado à comprovação formal da inadimplência de obrigação representada em título, e o protesto judicial interruptivo de prescrição, previsto no art. 202, II, do Código Civil e instrumentalizado, no plano processual, pelos
arts
. 726 a 729 do Código de Processo Civil.

O protesto judicial, como procedimento de jurisdição voluntária, não exige necessariamente a existência de título executivo. Sua finalidade, quando adequadamente manejado, é tornar inequívoca a intenção do titular de conservar determinada pretensão, cientificando o devedor e impedindo que a inércia aparente conduza à consumação da prescrição. A interpretação literal do art. 202, II, do Código Civil não autoriza restringir o protesto interruptivo apenas aos títulos executivos ou aos títulos de crédito.

Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL DE CUSTAS E HONORÁRIOS ARBITRAIS - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES - ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS - INSUBSISTÊNCIA - PRESCRIÇÃO ANUAL (ART. 206, § 1º, III, CPC)- INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DO PROTESTO DO TÍTULO - INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO EXTINTIVO COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRAZO PRESCRICIONAL QUE SÓ PODE SER INTERROMPIDO UMA ÚNICA VEZ (ART. 202, CAPUT, CPC)- PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É inviável a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação declaratória de inexigibilidade dos débitos pelo devedor quando já tiver havido anterior interrupção do prazo prescricional pelo protesto do título (...) (TJ-SC - Apelação: 0301481-62.2017.8 .24.0008, Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 03/08/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

A interpretação sistemática, por sua vez, revela que o Código de Processo Civil disciplina notificações, interpelações e protestos judiciais como instrumentos de comunicação formal, não necessariamente vinculados à cobrança executiva. E a interpretação finalística confirma que o objetivo do instituto é preservar, de forma excepcional e uma única vez, a pretensão ameaçada pelo decurso do tempo.

A propósito, esta Câmara adota o seguinte entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS .
PRESCRIÇÃO. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS .
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre instituição financeira e escritório de advocacia, condenando a parte ré ao pagamento de honorários arbitrados em percentual sobre o valor atualizado da execução patrocinada pelo escritório autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão de arbitramento de honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional, julgamento extra ou ultra petita e incorreção do valor da causa; (
iii
) determinar se a rescisão unilateral do contrato autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios; e (
iv
) definir o critério adequado para fixação da verba
honorária .
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios pactuados sob cláusula de êxito somente se inicia com a implementação da condição suspensiva correspondente ao efetivo proveito econômico obtido pelo cliente, à luz do princípio da
actio
nata.
4 .
O protesto judicial regularmente ajuizado antes do decurso do prazo quinquenal constitui causa válida de interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil.
5. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em prova documental suficiente para o deslinde da
controvérsia .
6. A similitude de fundamentação em demandas análogas entre as mesmas partes não caracteriza decisão padronizada ilícita, mas expressão da coerência e da isonomia jurisdicional. 7. O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios pode ser atribuído por estimativa quando inviável a mensuração exata do proveito econômico
pretendido .
8. A ação de arbitramento de honorários possui natureza própria e não exige pedido revisional ou declaração de nulidade contratual para autorizar a fixação judicial da remuneração pelos serviços prestados. 9. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial da remuneração proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem
causa .
10. Termo de quitação genérico, desacompanhado da demonstração específica dos serviços efetivamente quitados, não impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios. 11. A ausência de previsão contratual específica acerca da remuneração devida em caso de rescisão unilateral justifica a incidência do
art
. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.
12 .
A fixação da verba honorária deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mediante apreciação equitativa, quando inexistente resultado útil definitivo durante o período de atuação do patrono. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso parcialmente
provido .
Tese de julgamento: “1. O termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios pactuados sob cláusula de êxito coincide com a implementação da condição suspensiva correspondente ao efetivo proveito econômico obtido pelo cliente. 2. O protesto judicial regularmente processado interrompe validamente o prazo
prescricional .
3. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado pelo advogado. 4. Termo de quitação genérico não impede o arbitramento judicial de honorários quando ausente especificação clara dos serviços
abrangidos .
5. O arbitramento de honorários advocatícios em hipóteses de rescisão contratual anterior ao resultado útil da demanda deve observar apreciação equitativa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.
(...)
.
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 11196114720258110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 02/06/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2026)

Portanto,
em tese, o ajuizamento de ação de protesto judicial interruptivo antes do termo final do quinquênio seria apto a interromper a prescrição da pretensão de arbitramento de honorários advocatícios, desde que o ato judicial tivesse pertinência objetiva com a pretensão posteriormente deduzida e desde que fosse possível identificar,
com segurança, que o processo ou a relação jurídica objeto da ação de arbitramento estava abrangido pelo protesto.

Essa ressalva é decisiva.

A interrupção da prescrição não se presume. Por constituir exceção à regra de estabilização das relações jurídicas pelo decurso do tempo, deve ser demonstrada de modo inequívoco por quem dela se beneficia. O ônus de comprovar a existência de causa interruptiva apta a obstar o reconhecimento da prescrição incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato constitutivo da permanência de sua pretensão em juízo.

No caso concreto, a parte autora invocou a existência da Ação de Protesto Judicial Interruptivo de Prescrição nº 1060602-57.2025.8.11.0041, ajuizada pelo escritório Galera Mari, na qual teria sido apresentada extensa relação de processos destinados à suspensão ou interrupção do prazo prescricional relativo às pretensões de arbitramento de honorários. Em tese, se o processo-base correspondente à presente ação estivesse contemplado nessa lista, não haveria falar em prescrição, pois o protesto judicial teria sido promovido dentro do quinquênio legal.

Ocorre que, realizada análise minuciosa dos autos e da relação colacionada na ação de protesto indicada, este Juízo não obteve êxito em localizar o número do processo objeto do arbitramento em tela na referida lista. Essa constatação impede que se atribua ao protesto judicial efeito interruptivo sobre a pretensão aqui deduzida.

A extensão objetiva do protesto judicial não pode ser ampliada por presunção, analogia ou mera referência genérica a um conjunto numeroso de demandas. A segurança jurídica, que informa o próprio instituto da prescrição, exige correspondência identificável entre o ato interruptivo e a pretensão posteriormente exercida. Se a parte autora optou por formular protesto judicial com indicação de processos específicos, é dentro desses limites objetivos que o ato pode produzir efeitos. Ausente a identificação do processo-base relacionado à presente ação, não se pode presumir que a pretensão ora submetida a julgamento tenha sido regularmente preservada.

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos, tem-se, portanto, o seguinte encadeamento lógico: a pretensão de arbitramento nasceu, para fins prescricionais, com a rescisão do contrato e revogação do mandato, ocorrida em 19 de novembro de 2020; o prazo aplicável é quinquenal, por força do art. 25 da Lei nº 8.906/1994; o termo final ocorreu em 19 de novembro de 2025; a presente ação foi proposta apenas em 21 de janeiro de 2026; e a alegada causa interruptiva, embora juridicamente possível em tese,
não se comprovou em relação específica ao processo objeto deste arbitramento, pois o número correspondente não foi localizado na lista apresentada na ação de protesto judicial indicada
.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a sentença recorrida partiu de premissa correta
,
a possibilidade jurídica de interrupção da prescrição por protesto
judicial,
mas aplicou-a ao caso concreto sem a necessária verificação da correspondência objetiva entre o protesto invocado e a pretensão deduzida nesta ação. A consequência jurídica é inevitável: não demonstrada causa interruptiva válida e específica, deve ser reconhecida a prescrição.

A conclusão ora adotada não acolhe integralmente a tese recursal do Banco Bradesco em seus fundamentos, pois não se
afirma
que o protesto judicial interruptivo dependa de título executivo, nem que notificações ou protestos judiciais sejam, por natureza, absolutamente incapazes de interromper a prescrição. O que se reconhece é algo mais preciso e aderente aos autos: no caso concreto, a parte autora não comprovou que a presente pretensão estava incluída no âmbito objetivo da ação de protesto judicial interruptivo indicada como causa de preservação do prazo.

Dessa forma, consumada a prescrição da pretensão de arbitramento de honorários advocatícios, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o protesto judicial interruptivo de prescrição é juridicamente admissível, em tese, para preservar pretensões de arbitramento de honorários advocatícios, ainda que inexistente título executivo. Todavia, sua eficácia depende da demonstração inequívoca de que a pretensão posteriormente ajuizada estava abrangida pelo ato interruptivo. Não comprovada essa correspondência objetiva, e tendo a ação sido ajuizada após o prazo quinquenal previsto no art. 25 da Lei nº 8.906/1994, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise das demais preliminares recursais, bem como das questões de mérito relativas à adequação da via eleita, validade das cláusulas contratuais, existência de quitação, condição suspensiva, critérios de arbitramento, quantum fixado e demais insurgências deduzidas pelas partes. Qualquer pronunciamento sobre tais matérias se tornaria inútil e incompatível com a prejudicialidade lógica decorrente da extinção da pretensão.

Por conseguinte, no q
ue
tange ao recurso interposto por Galera Mari
e
Advogados Associados
resta prejudicada a análise dos recursos de apelação interpostos
pelo
escritório Galera Mari Advogados Associados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
e lhe
DOU PROVIMENTO
, por outros fundamentos, para reconhecer a prescrição da pretensão de arbitramento de honorários advocatícios e, por conseguinte, julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus
d
e
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026